Tribunal: TJMT
Processo: 1001507-64.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1001507-64.2021.8.11.0000
Agravante: Valdecir Feltrin
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Compulsando os autos, observa-se no ID no 74855953, que a Agravante pugnou pela reconsideração da decisão proferida por esta Relatora no ID no 74803974, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, nos autos da Carta Precatória no 3922-77.2017.8.11.0032, código n. 77719, oriunda de determinação proferida nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa no 974-44.1994.811.0041 movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em trâmite perante a Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular na Comarca de Cuiabá-MT, que, indeferiu o pedido de suspensão da hasta pública do imóvel rural de propriedade do Agravante registrado sob a matrícula n. 441 do CRI de Rosário Oeste, designado para os dias 02/02/2021 (1a praça) e 04/02/2021 (2a praça).
Nesta oportunidade, o Agravante sustenta que o indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso se baseou na suposta incompetência do Juízo Deprecado para suspender o leilão e na preclusão consumativa quanto à possibilidade de impugnação do valor da avalição, todavia o Agravante não teria discutido, tanto no juízo singular quanto em sede recursal, os parâmetros utilizados para avaliar o imóvel no ano de 2013, mas sim, o valor atualizado da avaliação, em razão do transcurso do prazo de mais de sete anos, que teria alterado a condições locais e regionais, de forma que os parâmetros utilizados para apuração do valor em 2013, não são os mesmos atualmente.
Argumenta que, após elaboração do Auto de Avaliação (laudo elaborado em 16/10/2013), houve a pavimentação das estradas de acesso ao imóvel, além de desenvolvido o turismo na região e o plantio de soja em áreas lindeiras, cujos fatores são suficientes para justificar a majoração do valor de mercado do imóvel, o que entende autorizar a realização de nova avaliação, nos termos do art. 873, I, do CPC.
Destaca, também que, conforme informação extraída do site do Leiloeiro (https://www.chbarbosaleiloes.com.br/ListagemLote.aspx?Leilao=21.0001) na presente data, já constava a informação de que o imóvel recebeu 31 lances e foi arrematado pelo valor de R$ 6.838.520,00 (seis milhões oitocentos e trinta e oito mil quinhentos e vinte reais), preço que considera vil.
Por essas razões, requer a reconsideração da decisão proferida no ID no 74803974, para determinar a suspensão de todos os atos praticados na realização do Leilão, suspendendo inclusive os efeitos da arrematação.
É a síntese do necessário.
Decido.
Não obstante os esforços do patrono do Agravante, não vejo alteração no quatro fático ou probatório que me permita atender a este seu pedido, haja vista que, ao contrário do que sustenta, a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, ao entender pela possível caracterização da preclusão consumativa, em momento algum se referiu ao laudo de avaliação elaborado em 16/10/2013, tendo se baseado APENAS na inexistência de impugnação ao edital do leilão publicado em 11-12-2020, momento em que o Agravante tomou conhecimento do valor atualizado do bem levado à hasta pública ora discutida, in verbis:
(...)
De igual modo, em relação à arguição de defasagem do valor atualizado do bem levado à hasta pública, observa-se, a possível caracterização da preclusão consumativa, na medida em que, não tendo o Agravante realizado a devida impugnação ao edital do leilão, publicado em 11-12-2020, no momento oportuno, não pode, agora, alegar preço vil.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – HASTA PÚBLICA DESIGNADA – NÃO CONCORDÂNCIA COM O VALOR DA AVALIAÇÃO – PRECLUSÃO - BEM DE FAMÍLIA - IMPENHORABILIDADE - EXCEÇÃO - DÉBITO PROVENIENTE DO PRÓPRIO IMÓVEL – RECURSO DESPROVIDO.1 - Embora devidamente intimada do auto de avaliação, o Agravante não realizou a devida impugnação no momento oportuno, não podendo, agora, alegar preço vil diante da ocorrência da preclusão consumativa.2- Em se tratando de execução fiscal que objetiva a cobrança de débitos oriundos do próprio imóvel, como no caso do IPTU, incide, à espécie, a exceção ao regime de impenhorabilidade do bem de família. Inteligência do artigo 3o, inciso IV, da Lei 8.009/90. (TJ-MT - AI: 10061235320198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 11/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/05/2020).
A propósito, colaciono precedente jurisprudencial acerca da caracterização de preclusão consumativa quando ausente impugnação do devedor à última atualização do valor do bem, efetivada poucos dias antes do leilão.
Veja-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO DO BEM PENHORADO NO SEGUNDO LEILÃO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERE PLEITO DE INVALIDAÇÃO DA ARREMATAÇÃO POR CONTA DE PREÇO VIL. RECURSO DO EXECUTADO. ARREMATAÇÃO POR PREÇO SUPERIOR A 50% DO VALOR DA AVALIAÇÃO. LANÇO NÃO AVILTANTE. EXEGESE DOS ARTIGOS 891 E 903 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL. PRECLUSÃO, ADEMAIS, DO DEBATE RELATIVO À VALIDADE DA AVALIAÇÃO LEVADA A EFEITO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. DISCUSSÃO REITERADA HÁ MAIS DE 8 ANOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO DEVEDOR À ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO BEM, EFETIVADA POUCOS DIAS ANTES DO LEILÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. "Não se configura preço vil quando a arrematação se dá por preço superior a 50% do valor da avaliação. Precedentes: AgInt no AREsp 871115/PR, rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 8.6.2018; AgInt no REsp 1406830/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 5.3.2012. [...]" (STJ, AgInt no AREsp 1197419/SP, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 13/5/2019). (TJ-SC - AI: 40048078820198240000 Balneário Camboriú 4004807-88.2019.8.24.0000, Relator: Selso de Oliveira, Data de Julgamento: 12/09/2019, Quarta Câmara de Direito Civil). [Destaquei]
Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração formulado.
Intime-se.
Transcorrido in albis o prazo recursal, cumpra-se integralmente a decisão proferida no ID no 74803974.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 4 de fevereiro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora